Tribunal: TJDFT
Processo: 0710399-66.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de pedido de desistência do recurso, formulado por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, mediante seus procuradores com poderes específicos para desistir (ID ́s 66667975 e 66667976). Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente recurso. Intime-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204